Tribunal: TJBA
Processo: 8000121-88.2021.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000121-88.2021.8.05.0114

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: RITA DE CACIA GOES SANTOS

Advogado(s)
:
WESLEY NOVAIS ALVES FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CIVIL.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
PARCIAL
.
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO MONTANTE DE R$ 740,00 (SETECENTOS E QUARENTA REAIS) A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. ACIDENTE PROVOCADO NA OPERAÇÃO DE CAMINHÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA.

INCIDÊNCIA DO ART. 17 DO CDC. AUTORA RESIDENTE NO IMÓVEL. VÍTIMA DO EVENTO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO CAMINHÃO. IDENTIFICAÇÃO DOS PREPOSTOS DA APELANTE EM VIDEO DO EVENTO JUNTADO NOS AUTOS. EXPRESSÃO “A SERVIÇO DA COELBA” ESTAMPADA NA FARDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO §6º DO ART. 37 DA CF/88. DANO MATERIAL COMPROVADO. ORÇAMENTOS DE MATERIAIS E DE MÃO DE OBRA NA REPARAÇÃO DO IMÓVEL. DANO MORAL EXISTENTE. GRAVE SOFRIMENTO PSÍQUICO CAUSADO A AUTORA.
SENTENÇA
MANTIDA
.

PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº

8000121-88.2021.8.05.0114
,
figurando como Apelante
a

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e como Apelad
a

RITA DE CACIA GOES SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade, em
REJEITAR
a preliminar de ilegitimidade ativa e, no mérito,

NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do Voto do Relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA